Tribunal: TJMT
Processo: 1017600-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CD TRANPORTE EIRELLI, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Dr. Alexandre Elias Filho, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito no 1014838-78.2019.811.0002, intentada por CD TRANPORTE EIRELLI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu liminar para que o ente estatal declarasse a inexistência do débito TACIN e suspendesse o recolhimento do tributo (ID 24508958).
O agravante sustenta que a base de cálculo para a taxa está equivocada, porque a área do imóvel é 20m2 e não 2.640m2.
Além disso, pontua a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, porque esse serviço se dá em favor de toda a população. Logo, indivisível e necessariamente sua cobrança deve ocorrer por meio de imposto.
Por isso, requer, em liminar, a inexistência do débito TACIN e a suspensão do respectivo recolhimento. No mérito, o provimento do recurso (ID 24508955 e 24508975).
O e. Relator indeferiu o efeito ativo (ID 26426996).
Irresignado o recorrente interpôs Agravo Interno (ID 28332959), que não foi contrarrazoado, embora o agravado tenha sido devidamente intimado (ID 6473994). O Agravo Interno foi julgado desprovido (ID 44545993).
O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contraminutar o recurso (ID 53608453).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 54860993).
É o relatório.
Decido.
Da minudente análise do andamento da ação principal, verifico que, após recebimento do recurso e regular processamento, em 02/12/2019, houve prolação de sentença na ação de origem, com extinção da ação com julgamento de mérito, em 22/04/2021, in verbis:
“(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, consoante a fundamentação supra, OPINO PELA PROCEDENCIA DOS PEDIDOS pleiteados para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN descritas no pedido inicial, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82 lançada em desfavor do Requerente, bem como seja realizada a RESTITUIÇÃO da quantia paga indevidamente no montante de R$ 861,26, com correção monetária pelo IPCA a contar do inadimplemento e os juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810); e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”
(...)
Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c Lei no 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.
A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.
Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJe.
Amini Haddad Campos
Juíza de Direito” (ID 52919601 – Proc no 1014938-78.2019.811.0002)
Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
A propósito, farta é a jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem. (N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento No 71007839400, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intimem-se as partes.
Comunique-se ao Juízo a quo com cópia do presente decisum.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito Convocado